Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-66.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020641-66.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. SUPERSTIMAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO FORNECEDOR. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Graffite Comércio e Serviços de Informática EIRELI – EPP contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, mantendo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 45.439,87 em razão da afixação, no estabelecimento comercial, de avisos que restringiam direitos do consumidor quanto à responsabilidade por danos a veículos e à troca de produtos vendidos sob encomenda, em afronta aos arts. 25, 39 e 51, I, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle jurisdicional sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON; e (ii) estabelecer se a penalidade fixada observou os critérios de proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, podendo ser afastados pelo Poder Judiciário quando demonstrada ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na aplicação da sanção administrativa.

4. O controle jurisdicional do ato administrativo é possível quando demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção aplicada.

5. A infração administrativa está caracterizada, pois a afixação de avisos que limitam direitos do consumidor viola normas protetivas do CDC.

6. No caso, não houve demonstração de vantagem econômica obtida pela empresa, tampouco registro de prejuízo concreto a consumidores ou reiteração da conduta.

7. A autoridade administrativa presumiu faturamento incompatível com a condição econômica da empresa, enquadrada como empresa de pequeno porte, circunstância que compromete a proporcionalidade da penalidade.

8. A análise conjunta dos critérios previstos no art. 57 do CDC evidencia desproporcionalidade da multa fixada, admitindo-se a redução judicial da sanção sem incursão no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

“1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando evidenciada desproporcionalidade ou inobservância dos critérios previstos no art. 57 do CDC. 2. A redução judicial da penalidade, para adequação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não configura indevida incursão no mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 25, 39, 51, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 22, I; CPC, arts. 85, §14, e 86; LC nº 123/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; TJMT, Apelação n. 1021014-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025; TJMT, Apelação n. 1036147-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação n. 1037821-46.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP
em face de sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
. Condenou, ainda. a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (Id. 346002354).

A apelante sustenta, em síntese, que há manifesta irrazoabilidade e erro grosseiro na fixação da multa, o que possibilitaria o controle jurisdicional sobre o mérito administrativo.

Alega afronta aos princípios da Administração Pública, especialmente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, argumentando que a multa foi calculada com base em faturamento mensal presumido, de forma equivocada, no valor de R$ 1.347.995,76, quando sua receita bruta seria de aproximadamente R$ 1.695.888,42, conforme declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Sustenta que não houve adequada consideração da gravidade da infração, nem aferição da vantagem econômica auferida, o que teria resultado em penalidade excessiva, ultrapassando as finalidades das sanções administrativas.

Afirma que o artigo 57 do CDC e os artigos 12 e 16 do Decreto Estadual nº 1.238/2017 exigem que a multa seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Alega, ainda, que o órgão administrativo não fundamentou adequadamente a gravidade atribuída à infração (Grupo 3) e não demonstrou a existência de vantagem econômica auferida.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da multa ou, alternativamente, a realização de recálculo da penalidade, considerando os parâmetros corretos.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a manutenção da sentença, argumentando que a multa foi fixada em conformidade com a legislação consumerista, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a condição econômica do fornecedor. Sustenta que o valor da multa não é excessivo nem abusivo, sendo adequado para punir a infração e prevenir novas condutas semelhantes.

Defende, ainda, que o Poder Judiciário não deve rever o valor da multa administrativa, salvo quando houver desrespeito aos critérios legais, o que, segundo afirma, não ocorreu no presente caso.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 348832395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade e da proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 45.439,87, à luz dos critérios previstos no artigo 57 do CDC, que determina a graduação da sanção conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

1. Breve histórico

A multa foi aplicada com fundamento no Auto de Infração nº AI.2019.09.0023 – F.A.51.001.004.19-0002322, lavrado em 26/07/2019, em razão da afixação, no estabelecimento da apelante, dos seguintes informativos:
i) “AVISO - Senhores Clientes -A Graffite e a W Fitness não se responsabilizam por furtos ou danos causados aos veículos. Entretanto concentraremos esforços para evitá-los.”; e ii) “Não trocamos produtos que são vendidos sob encomenda”.

A fiscalização entendeu que tais avisos induziam o consumidor a erro quanto às responsabilidades do fornecedor, caracterizando violação aos arts. 25, 39 e 51, I, do CDC c/c o art. 22, I, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

2. Da presunção de legitimidade do ato administrativo

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrente do princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública. Trata-se, contudo, de presunção relativa, passível de afastamento mediante demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade.

No caso, a infração foi constatada mediante Auto de Constatação nº AC.2019.09.0020 e Auto de Infração nº AI.2019.09.0023, lavrados por agente fiscal no exercício do poder de polícia administrativa.

A apelante não nega a existência dos avisos em seu estabelecimento, restringindo sua insurgência ao valor da multa aplicada, que reputa excessivo e incompatível com sua capacidade econômica.

3. Do controle jurisdicional do ato sancionador

Embora o controle judicial dos atos administrativos se limite, em regra, à verificação da legalidade, admite-se a intervenção do Poder Judiciário quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou inobservância dos critérios legais de dosimetria da sanção.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a intervenção judicial apenas em situações excepcionais, quando verificada manifesta ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade da penalidade aplicada:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

Assim, é possível examinar se a multa imposta observou os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC.

4. Da dosimetria da multa administrativa

Nos termos do art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, critérios de observância obrigatória pela autoridade administrativa na fixação da penalidade.

No caso dos autos, a sanção foi mantida no âmbito administrativo com base na classificação da infração como grave (Grupo 3), na presunção de existência de vantagem econômica, ainda que não mensurada, e na estimativa de faturamento da empresa diante da ausência de apresentação do Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE).

Quanto à gravidade da infração, verifica-se que a conduta consistiu na afixação de avisos que restringiam direitos do consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade do fornecedor por danos a veículos e à troca de produtos vendidos sob encomenda, em afronta aos arts. 25, 39 e 51, I, do CDC c/c o art. 22, I, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

A infração administrativa, portanto, está configurada. Todavia, as circunstâncias do caso revelam baixo grau de lesividade concreta, pois não há registro de reclamações de consumidores prejudicados nem demonstração de que a empresa efetivamente tenha se recusado a cumprir suas obrigações legais com fundamento nos avisos questionados. Também não há notícia de reiteração da prática.

No que se refere ao critério da vantagem auferida, a decisão administrativa limitou-se a afirmar que sua mensuração não seria imprescindível para a aplicação da sanção. Não obstante, trata-se de elemento relevante para a adequada dosimetria da penalidade, pois permite aferir eventual benefício econômico obtido com a conduta irregular.

No caso, não há qualquer elemento nos autos que indique proveito econômico efetivo decorrente da afixação dos avisos questionados, razão pela qual tal vetor deve ser considerado em grau mínimo na fixação da sanção.

5. Da condição econômica do fornecedor

A autoridade administrativa presumiu receita mensal da empresa no valor de R$ 1.347.995,76, em razão da ausência de apresentação do DRE – Demonstração de Resultado do Exercício.

A apelante, contudo, juntou declaração de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), indicando receita bruta anual aproximada de R$ 1.695.888,42 no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 (Id. 346000469).

Embora o documento seja anterior ao auto de infração, o enquadramento como empresa de pequeno porte constitui elemento relevante para aferição da capacidade econômica da empresa (Id. 346000477 e 346000468), especialmente porque a receita anual nessa categoria não pode ultrapassar R$ 4.800.000,00, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.

Nesse contexto, a presunção de faturamento adotada pela Administração — que implicaria receita anual superior a R$ 16 milhões — revela-se manifestamente incompatível com a realidade econômica da empresa, comprometendo a proporcionalidade da penalidade aplicada.

6. Da desproporcionalidade da multa e da necessidade de redução

Da análise conjunta dos critérios legais previstos no art. 57 do CDC, verifica-se que, embora a infração administrativa esteja configurada, a penalidade aplicada não observou adequadamente os parâmetros legais de dosimetria.

A conduta apresenta baixa lesividade concreta, não houve demonstração de vantagem econômica auferida e a condição econômica da empresa foi superestimada pela Administração, circunstâncias que evidenciam a desproporcionalidade da multa fixada em R$ 45.439,87.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade exigem que a sanção seja suficiente para cumprir sua função punitiva e pedagógica, sem impor restrição desnecessária ou excessiva à atividade econômica do administrado.

A jurisprudência pátria admite a redução judicial de multas administrativas quando constatada desproporcionalidade na aplicação dos critérios legais de dosimetria, sem que isso implique indevida incursão no mérito administrativo.

Nesse sentido:

“(...) 5.
A redução da sanção para R$ 20.000,00 configura exercício legítimo do controle jurisdicional da proporcionalidade da penalidade, sem adentrar no mérito discricionário da Administração
. IV.
Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“
1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. 2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição
.” (...)
” (N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (g.n.)

“(...) 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
.

3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC. 6.
A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo. 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.”
(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Assim, consideradas a natureza da conduta, a ausência de vantagem econômica comprovada e a condição da apelante como empresa de pequeno porte, mostra-se adequada a redução da multa para R$ 10.000,00, quantia suficiente para preservar o caráter punitivo e pedagógico da sanção sem comprometer a proporcionalidade da medida.

7. Ônus sucumbenciais

Considerando que a apelante obteve êxito parcial com a redução da multa, mas não logrou a anulação da penalidade, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

Ressalva-se, contudo, a isenção legal do Estado de Mato Grosso quanto ao recolhimento das custas processuais, observada a legislação de regência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a multa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 45.439,87 para R$ 10.000,00, mantida a caracterização da infração e a exigibilidade da penalidade no valor reduzido.

Diante da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, observada a vedação de compensação da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026